Tribunal: TJDFT
Processo: 0004802-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES (art. 157, § 2o, II, CPB). TENTATIVA DE ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, CPB). CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B da Lei 8.069/90). PROVA DOCUMENTAL E ORAL SUFICIENTE, COESA E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na forma do art. 226 do CPP, sobretudo se, em juízo, as vítimas confirmam que reconheceram o réu e o apontam como autor do crime.
2. Sendo a prova documental (auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão, termos de restituição, ocorrência policial e relatório final da autoridade policial) e oral (depoimentos dos agentes policias militares atuantes nas diligências e declarações das vítimas) no sentido da prática pelo apelante dos crimes de roubo especialmente agravado pelo concurso de agentes (por duas vezes), pela tentativa de roubo especialmente agravado pelo concurso de agentes e pela corrupção de menores (por seis vezes), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.